Tribunal: CARF
Processo: 16004.720110/2017-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720110/2017-48
ACÓRDÃO
2201-011.911 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

GUARIROBA BIOENERGIA LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA.
Há de ser decretada a nulidade de decisão recorrida por preterição do
direito de defesa do contribuinte em virtude da omissão, conforme
determina o art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para declarar a nulidade do acórdão de primeira instância,
determinando o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, para
que seja prolatada nova decisão.
Sala de Sessões, em 2 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.911 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720110/2017-48
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão recorrido (fls. 813 a 819):
O presente Auto de Infração foi lavrado em 17/04/2017, no valor de R$
10.537.693,87 (dez milhões, quinhentos e trinta e sete mil e seiscentos e noventa
e três reais e oitenta e sete centavos), no qual o Auditor Fiscal relata que:
O presente relatório integra o Auto de Infração - Al emitido sob o n.o acima
indicado, o qual tem por finalidade apurar e constituir o crédito relativo a
contribuições arrecadadas pela RFB e destinadas a Seguridade Social
(FUNRURAL) e a outras entidades e/ou fundos/terceiros, as quais são
devidas pelo produtor rural pessoa jurídica, aqui entendida a agroindústria,
nos seguintes termos:
- sobre a receita bruta proveniente da comercialização de produção própria
ou adquirida de terceiros, industrializada ou não - 01 a 12/2012, 01 a
12/2013;
-na qualidade de adquirente, por sub-rogação, na aquisição de produto
rural de produtor pessoa física 01/2012, 04 a 12/2012 e 04 a 12/2013;
-contribuições incidentes sobre prestação de serviços a terceiros - 01 e
02/2012, 04 e 05/2012, 09 e 10/2012 e 12/2012, 03, 04, 08 e 09/2013;
-SENAR (outras entidades e/ou fundos) aplicado sobre as receitas
decorrentes de exportação -01/2012, 05 a 12/2012, 01, 02, 07 e 10/2013;"
O Auditor Fiscal apresentou no Relatório Fiscal, item II - Da Cronologia do
Procedimento Fiscal, um histórico da fiscalização, explicitando os termos
emitidos, e as solicitações de esclarecimentos encaminhadas ao contribuinte, bem
com as respostas da empresa, destacando a ação judicial impetrada pela
empresa, as divergências verificadas e o encerramento parcial da ação fiscal em
2016:
Queremos esclarecer que foi apresentada cópia de MANDADO DE
SEGURANÇA COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR - ação judicial sob n°
0001825-47-2015.4.03.6106 -, no qual a empresa solicita que não seja
compelida ao recolhimento da contribuição prevista no art. 22-A da Lei
8212/91, e também requer isenção da contribuição devida ao SENAR
incidente sobre as exportações indiretas. Ocorre, entretanto, que foi
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.911 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720110/2017-48
3
denegada a segurança pretendida bem como a liminar. A referida ação
judicial encontrava-se sobrestada, até o julgamento final do Recurso
Extraordinário 718.874-RS, que tratava do assunto em pauta. Com o
provimento do citado RE, considerando constitucional a contribuição sob
judice, foi julgado IMPROCEDENTE a ação judicial do sujeito passivo, em
data de 31/03/2017. Assim sendo, observe-se que não está o sujeito passivo
amparado judicialmente para abster-se dos recolhimentos em questão.
(...)
Finalmente, foi encaminhado ao sujeito passivo, em 22/08/2016, Termo de
Constatação e de Intimação Fiscal, com planilha constando os valores
divergentes entre as bases de cálculo apuradas pelo mesmo para efeito de
recolhimento da contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a
receita bruta e aquela constante de sua escrituração contábil, para que
fosse esclarecido o motivo de tal diferença, posto que as duas bases de
cálculo partiram da própria.
Em resposta de 05/09/2016, a empresa apresentou novas planilhas com
composição das bases de cálculo e a demonstração contábil das mesmas.
Contudo, após análise fiscal, ainda assim, restaram diferenças as quais não
foram justificadas; situação essa que nos levou a efetuar o lançamento
fiscal com a competente emissão deste Auto de Infração.
(...)
Esclarecemos que a competências relativas ao ano calendário de 2011
foram lançadas anteriormente no AUTO DE INFRAÇÃO de n°
16.004.720354/2016-40, em data de 21/11/2016, o qual já foi encaminhado
à empresa em 29/11/2016.
O Auditor Fiscal relata que analisou os documentos apresentados e os dados
constantes no banco de dados da Receita Federal, tais como: arquivo Escrituração
Contábil Digital - ECD e SPED NF-e, arquivo Nota Fiscal Eletrônica, e então apurou:
a) A contribuição substitutiva incidente sobre a receita bruta apresenta
divergências de base de cálculo entre os valores efetivamente recolhidos e
aqueles constantes da escrituração contábil digital. Vide PLANILHA I;
b) Foram apurados valores não declarados em GFIP relativos a
aquisições/compras de produto rural efetuadas com produtores rurais
pessoas físicas. Vide PLANILHA II;
c) A empresa presta serviços a terceiros sem que, no entanto, tenha
apresentado mão-de-obra suficiente, alocada para tal atividade. Vide
PLANILHA III;
d) A empresa não recolheu a contribuição para outras entidades e fundos
(terceiros) referente ao SENAR sobre as exportações. Por tratar-se de base
de cálculo vinculada à receita bruta, vide PLANILHA I.
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.911 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720110/2017-48
4
A Autoridade Fiscal verificou que o sujeito passivo não incluiu em Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social- GFIP, todos os fatos
geradores, reduzindo, portanto, as contribuições previdenciárias. Tendo sido
lançado, portanto, as diferenças apuradas, destacando que todos os
recolhimentos realizados pela empresa foram aproveitados.
O Auditor Fiscal relata que a fiscalizada é:
(...) uma agroindústria, posto tratar-se de um produtor rural pessoa jurídica,
com atividade econômica de industrialização da produção própria e
também adquirida de terceiros.
Além do setor industrial, tem mão-de-obra empregada na produção rural, e
presta, ainda, serviços a terceiros.
Tendo em vista o exercício das atividades acima descritas e seu
enquadramento como Agroindústria, faz jus à substituição tributária
prevista no art. 22-A da Lei 8212/91 e, portanto, seu enquadramento para
efeito das contribuições previdenciárias é múltiplo, nos seguintes termos:
A) FPAS 604: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A MÃO-DE-
OBRA EMPREGADA NO SETOR RURAL
(...)
É aplicada a substituição tributária explicitada no tópico B, abaixo,
diferenciando-se apenas as contribuições devidas a outras entidades e
fundos (terceiros), onde são distintas as folhas de pagamento de mão-de-
obra utilizada na produção rural daquela utilizada no setor industrial.
As contribuições para outras entidades e fundos (terceiros) encontram-se
regulamentadas pela INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 971/2009, com
alterações aplicadas pelas INSTRUÇÕES NORMATIVAS RFB 1071/2010 e
1238/2012, em seu art. 111-f, inciso III. (...)
B) FPAS 744: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA
PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO PRÓPRIA E DA
ADQUIRIRDA DE TERCEIROS, INDUSTRIALIZADA OU NÃO
(...)
Observe-se que a substituição é aplicada somente às contribuições previstas
no art. 22, incisos I e II da Lei 8212/91, ficando, assim, mantidas as
contribuições para outras entidades e fundos (terceiros), que no caso em
pauta refere-se ao SENAR, com a alíquota de 0,25%, instituída pela Lei
10256/2001, a partir de 01/01/2002 e prevista no § 5o do já descrito art.
22-A. (...)
C) FPAS 744: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A
AQUISIÇÃO DE PRODUTO RURAL, DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.911 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720110/2017-48
5
I A aquisição/compra de produto rural, efetuada com produtor pessoa
física, obriga o adquirente ao recolhimento da contribuição previdenciária
devida por este último, devendo, para tanto, descontá-la do mesmo quando
da efetivação da operação comercial; ficando, assim, o adquirente sub-
rogado nas obrigações do produtor. A substituição tributária, nesse caso, é
do produtor pessoa física, porém, a sub-rogação retro citada, delega, nos
termos da Lei 8212/91, ao comprador a obrigatoriedade do recolhimento da
contribuição substitutiva. (...)
O Produtor Rural pessoa física deve, ainda, recolher a contribuição devida
ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR - nos termos previstos
na Lei 10256/2001, nos seguintes termos:
(...)
Conforme anteriormente citado, sobre o valor da comercialização de
produto rural oriundo de produtor rural pessoa física, a empresa/adquirente
está imbuída da obrigatoriedade de arrecadar e recolher as contribuições
devidas acima explanadas, conforme previsto no texto legal abaixo:
(...)
Tendo em vista que as contribuições previdenciárias devidas pelo Produtor
Rural, pessoa física, devem ser descontadas do mesmo, pelo adquirente
sub-rogado na obrigação de seu recolhimento, esclarecemos que essa
prerrogativa (o desconto) é legalmente prevista, conforme descrito no art.
33, § 6o da Lei 8212/91:
(...)
D) FPAS 787: PRESTADOR DE MÃO-DE-OBRA RURAL
(...)
Não se aplica a substituição tributária do art. 22-A da Lei 8212/91, na folha
de pagamento relativa à prestação de serviços a terceiros, aplicando-se,
pois, o enquadramento previsto para o respectivo FPAS 787, conforme
acima descrito.
Vejamos:
(...)
E) FPAS 833: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A MÃO-DE-
OBRA EMPREGADA NO SETOR INDUSTRIAL
(...)
Assim como ocorre com o FPAS 604, é aplicada a substituição tributária
explicitada no tópico B, acima, diferenciando-se apenas as contribuições
devidas a outras entidades e fundos (terceiros), onde são distintas as folhas
de pagamento de mão-de-obra utilizada na produção rural daquela
utilizada no setor industrial.
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.911 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720110/2017-48
6
O Auditor Fiscal relata que efetuou o lançamento da seguinte forma:
A) DA CONTRIBUIÇÃO SUBSTITUTIVA INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA
PROVENIENTE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO PRÓPRIA E ADQUIRIDA
DE TERCEIROS
(...)
Embora o sujeito passivo tenha impetrado ação judicial no sentido de
isentar-se dos recolhimentos acima citados incidentes sobre suas
exportações e receitas de revenda, como já anteriormente descrito, não
houve provimento favorável aos pleitos pretendidos. (Vide item II, parágrafo
11).
Isto posto, em cumprimento aos termos legais, foi lançado o crédito
tributário sobre a receita em questão, bem como a contribuição para o
SENAR, conforme explicitado na PLANILHA I, em anexo, impondo a
obrigatoriedade dos recolhimentos em pauta sobre bases de cálculo não
declaradas e/ou declaradas parcialmente em GFIP.
Informamos que os valores ora lançados constituem crédito suplementar e
foram apurados por esta fiscalização a partir dos lançamentos contábeis
coletados do arquivo digital ECD- Escrituração Contábil Digital e da
totalização das notas fiscais de saída constantes do arquivo NF-e- Nota
Fiscal Eletrônica; sendo estas últimas estabelecidas por base de cálculo de
acordo com os códigos CFOP e NCM. (...). Contudo, como foram
confirmados recolhimentos existentes no c/corrente da empresa relativos a
esse fato gerador, foram os mesmos deduzidos dos valores apurados, não
se constituindo, assim, parte integrante deste lançamento de crédito Vide o
já citado DEMONSTRATIVO DE VALORES EFETIVAMENTE RECOLHIDOS.
B) DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A AQUISIÇÃO DE
PRODUTO RURAL DE PRODUTOR PESSOA FÍSICA
O sujeito passivo desta ação fiscal, como descrito na letra "C" do item IV, ao
efetuar aquisição de produto rural com produtor pessoa física, está
obrigado legalmente, na qualidade de adquirente sub-rogado, a promover o
recolhimento das contribuições devidas por aquele, devendo, para tanto,
reter e descontar do mesmo os valores a serem efetivamente recolhidos.
Igualmente ao acima descrito, os arquivos digitais encaminhados pela
empresa ao ambiente SPED foram utilizados para a verificação deste fato
gerador(...) foram deduzidos dos valores apurados para lançamento, os
recolhimentos existentes no c/corrente da empresa relativos a esse fato
gerador, ainda que não declarados ou declarados parcialmente em GFIP,
não se constituindo, assim, parte integrante deste lançamento de crédito.
(...)
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.911 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720110/2017-48
7
Mais uma vez, ressaltamos que as medidas judiciais impetradas pelo sujeito
passivo no sentido de lhe conceder liberalidade para não efetuar o desconto
em questão e, em sub-rogação, promover o seu recolhimento à Seguridade
Social, não obtiveram êxito.
C) DA AFERIÇÃO INDIRETA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS
Especificamente quanto ao exposto na letra "D" do item IV, esclarecemos
que, quando uma Agroindústria presta serviços a terceiros, as contribuições
sociais previdenciárias são devidas INTEGRALMENTE sobre a respectiva
folha de salários, não se aplicando, pois, sobre a mesma, a já citada
substituição tributária(...). Deve, ainda, obrigatoriamente, ser feita folha de
pagamento
específica
relativamente
aos
segurados
empregados
participantes dessa operação, bem como, ser efetuado lançamento contábil
em título próprio, dos respectivos valores.
Ocorre, entretanto, que a despeito da existência de faturamento referente a
Notas de Prestação de Serviços a Terceiros, não houve a apresentação dos
citados elementos por parte do sujeito passivo. Sem a alocação da mão-de-
obra efetivamente necessária para a realização dos citados serviços, não
nos restou outra alternativa que não a aferição indireta prevista no Capítulo
III da INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009, em seu art. 336:
(...)
Desse confronto resultaram divergências, posto que para alguns tomadores
não foi declarada a respectiva mão-de-obra e para outros, esta mostrou-se
ínfima em relação aos valores faturados.
(...)
D) DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS -
TERCEIROS -SOBRE AS EXPORTAÇÕES
A totalização da receita bruta decorrente da comercialização da produção
da Agroindústria não contempla os valores oriundos da exportação de
produtos, os quais estão isentos do recolhimento das Contribuições
Previdenciárias. Contudo, essa isenção abrange tão somente essas
contribuições, sendo devidas aquelas destinadas a outras entidades e
fundos - terceiros. Neste caso, especificamente, falamos do SENAR.
conforme explicitado no art. 170, § 3o da IN RFB 971/2009.
(...)
Como já, incessantemente descrito, a empresa não declarou, ou declarou de
forma incompleta, a receita bruta sobre exportações em GFIP, o que
impediu que o sistema calculasse corretamente a contribuição de terceiros
incidentes sobre a mesma, motivo pelo qual ora a lançamos. Aliás, na
Resposta à Intimação de 19/05/2015, a própria empresa informou que a
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.911 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720110/2017-48
8
citada contribuição só passou a ser recolhida a partir da competência
05/2013.
A Autoridade Fiscal informa que a empresa sonegou contribuições previdenciárias
ao omitir em GFIP fatos geradores e, portanto, reduzir os valores a serem
efetivamente recolhidos à Seguridade Social. Tal omissão resultou em
Representação Fiscal para Fins Penais relativa à sonegação EM TESE configurada.
O Auditor Fiscal qualificou a multa nos seguintes termos:
"A multa de ofício de 75% foi qualificada, tendo em vista a sonegação fiscal
descrita no item VIII, acima, em atendimento ao previsto na Lei 9430/96,
em seu art. 44"
Por fim, foi emitido o Auto de Infração por obrigação acessória:
A empresa/sujeito passivo desta ação fiscal, incorreu em descumprimento
de obrigação acessória, quando não declarou ou declarou de forma
incompleta, a receita bruta oriunda da comercialização da produção própria
e/ou adquirida de terceiros, industrializada ou não, e a totalidade dos
valores da comercialização de produto rural adquirido de pessoa física.
Contudo, foram efetuados recolhimentos, ainda que parciais, relativos a
esses fatos geradores.
Apesar dos valores recolhidos parcialmente, ocorreu infração legal quanto a
falta de declaração em GFIP dos citados valores, o que nos induziu ao
lançamento de Auto de Infração por Obrigação Acessória, nos seguintes
termos:
(...)
A multa foi aplicada em consonância com a mesma Lei 8212/91, art. 32-A,
“caput". inciso I e parágrafos 2o e 3o, incluídos pela MP 449, de 03/12/2008,
convertida na Lei 11941, de 27/05/2009, respeitado o disposto no art. 106,
inciso II, alínea "c" da Lei 5172, de 25/10/1966- CTN, resultando no valor
total de R$.18.000,00 (Dezoito Mil Reais), conforme detalhamento
especificado no DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DA MULTA APLICADA -
AIOA, em anexo.
Da Impugnação
Cientificado da autuação na data de 20/04/2017, por via postal, conforme Aviso de
Recebimento – A.R. (fl. 357), o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 363 a 415) na data de
23/05/2017 (fl. 360), na qual alegou, em apartada síntese: (i) Decadência – das contribuições do
período de janeiro a março/2012, assim como a exclusão da multa; No mérito pugna pela (ii) Não
inclusão das receitas de revenda de produtos no cálculo da contribuição previdenciária prevista no
artigo 22-A da Lei no 8212/1991; Afirma acerca da (iii) Inexistência de concomitância de ação
judicial; Aduz sobre (iv) Equívocos na apuração fiscal; (v) Sub-rogação da empresa adquirente nas
obrigações do produtor rural pessoa física pelo cumprimento do artigo 25 da Lei 8212/1991; (vi)
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.911 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720110/2017-48
9
Aferição indireta sobre a prestação de Serviços a Terceiros; (vii) Não incidência do SENAR sobre as
receitas decorrentes de exportação; (viii) Descabimento da multa qualificada aplicada; (ix) A
indevida cobrança de multa regulamentar; (x) Inaplicabilidade de juros de mora sobre multa de
ofício.

Da Baixa em Diligência
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG – DRJ/JFA, na data de 29/11/2017, por meio do despacho no 63 (fls. 624 a 626),
determinou a baixa dos autos em diligência, para que a Delegacia da Receita Federal do Brasil
esclarecesse algumas questões alegadas na Impugnação (fl. 625):
- que seja informado se a base de cálculo apurada pela fiscalização engloba as
referidas ações judiciais promovidas pelos produtores rurais pessoas físicas. Caso
englobe, informar quais valores estão abarcados pelas ações judiciais;
- informar quais GPS foram apropriadas durante a ação fiscal;
-que seja verificado se os citados recolhimentos efetuados pela impugnante
referem-se de fato a citada ação judicial e se foram ou não apropriados durante a
ação fiscal. Destacando que no caso de decisão definitiva favorável à Fazenda
Pública, o valor depositado é convertido em renda, do contrário, é devolvido ao
contribuinte, portanto não carece ser utilizado durante a ação fiscal, apenas é
necessário que seja indicado que tais valores refere-se à ação judicial para
prevenir a decadência;
- que seja informado se as GPS anexadas pelo contribuinte no documento 5 foram
apropriadas e caso não tenham sido as razões que levaram a esta conclusão;
- que seja informado a metodologia utilizada para apurar a base de cálculo dos
valores lançados a título de “prestação de serviços a terceiros”, visto que o TIF de
22/02/2016 refere-se ao período de apuração de 01/2011 a 12/2013, mas solicita
informações em relação a prestação de serviços – conta 3201040002 para ano de
2012;
- informar se houve alguma alteração na base cálculo apurada.
Em resposta, a fiscalização informou que (fls. 681 a 689):
1-) Sobre as ações judiciais promovidas pelos produtores rurais pessoas físicas
esclarecemos:
a) Após diversas solicitações, o sujeito passivo limitou-se a apresentar cópia da -
Ação Ordinária n. 0003585-07.2010-403.61.06, promovida pela ORICANA -
Associação dos Fornecedores de Cana da região de Orindiuva – CNPJ 03 815
919/0001-21- frise-se, os mesmos acostado às fls. 450/468 - a qual fez-se
acompanhar de vasta relação de produtores rurais pessoas físicas e jurídicas;
relação essa, entretanto, que informa unicamente o CPF, endereço e telefone dos
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.911 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720110/2017-48
10
associados, os quais estariam no rol de produtores fornecedores de produto rural
para o sujeito passivo em questão.
b) Posteriormente, em resposta datada de 09/02/2018, já relativa à realização de
diligência fiscal aberta para esclarecimentos dos termos citados na Impugnação, a
empresa encaminhou planilha informando, mensalmente, quais os produtores
rurais listados na relação anterior, constituíram o valor constante das guias de
depósito judiciais relativas ao processo citado no item “a”. Foi, então, efetuado
confronto com os valores efetivamente lançados por esta fiscalização e elaborada
nova relação, na qual identificamos quais deles fizeram parte da comercialização
mensal efetivamente lançada no crédito tributário em pauta. Vide anexos II e III.
c) Esclarecemos que, da maneira como fora apresentada a citada ação judicial,
tanto no decorrer da ação fiscal como, a princípio, na impugnação, foi impossível
precisar as bases de cálculo mensais de cada produtor, supostamente abrangido
pela declaração de inconstitucionalidade decorrente da mesma.
d) A despeito da elaboração da nova planilha (anexos II e III), na qual finalmente,
pudemos constatar que o crédito lançado pela fiscalização engloba alguns valores
decorrentes de operações efetuadas com produtores rurais pessoas físicas
vinculados à Associação que promoveu a referida ação judicial 0003585-07-2010-
403.61.06, temos a informar o seguinte:
d.1) Não foram apropriadas as guias de depósito judicial, durante a ação fiscal,
tampouco deduzidas dos valores mensais lançados, tendo em vista a
impossibilidade de identificação dos produtores rurais pessoas físicas, já citada
nos itens anteriores;
d.2) A ação judicial em questão encontrava-se sobrestada até o julgamento do
Recurso Extraordinário 718.874/RS, de repercussão geral reconhecida e que gerou
toda a controvérsia jurídica em pauta.
d.3) Esse RE foi decidido pelo STF- Supremo Tribunal Federal, em 30/03/2017,
com a conclusão de que “é constitucional, formal e materialmente, a contribuição
social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001,
incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção”.
Essa decisão implica em indeferimento da ação judicial da ORICANA, o que
confirma a exatidão do lançamento fiscal em questionamento, ainda que tenha
sido o mesmo efetivado com o intuito de prevenir o instituto da DECADÊNCIA.
d.4) Conforme citado, no despacho de 29/11/2017, “no caso de decisão definitiva
favorável à Fazenda Pública, o valor depositado é convertido em renda, do
contrário, é devolvido ao contribuinte, portanto não carece ser utilizado durante a
ação fiscal, apenas é necessário que seja indicado que tais valores referem-se à
ação judicial para prevenir a decadência”. Desta forma, encaminhamos as
planilhas constituídas pelos anexos II e III, para esclarecimento dos valores
relativos às citadas guias de depósito judicial;
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.911 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720110/2017-48
11
2-) Quanto aos recolhimentos efetuados por Guia de Previdência Social- GPS -:
a) Os salários de contribuição das GPS apropriadas durante a ação fiscal foram
indicados no Auto as fls. 324 - Demonstrativo Referente Alíquota 0,25% - Receita
de Exportação - campo Sal Contr. GPS e item A de fls. 339 e fls. 347. Para melhor
esclarecimento, juntamos o Anexo I que contém o Relatório das GPS recolhidas e
apropriadas.
b) Quanto a citação de fls.625, referente às GPS anexadas pelo contribuinte no
documento 5, informamos que as citadas GPS foram apropriadas no Auto, de
modo a reduzir a base de cálculo apurada da aquisição de Produtos Rurais de
Segurado Especial - código FPAS 744-1, conforme detalhado acima.
c) Esclarecemos que o Auto contempla bases de cálculo não declaradas em GFIP,
sendo assim, na auditoria efetuada, as GPS não vinculadas a fato gerador
declarado em GFIP – código de pagamento 2607 foram devidamente apropriadas,
conforme elucidado nos itens acima.
Quando dispomos de GPS recolhidas sem a correspondente base de cálculo
devidamente declarada em GFIP, apuramos as bases de cálculo utilizando a
divisão do valor recolhido pela alíquota respectiva, o que resulta no Salário
Contribuição/Base de Cálculo a ser apropriado.
d) Nas competências em que os valores da Receita Bruta da Aquisição de
Produtos Rurais foram declarados em GFIP, competências 08/2012, 07 e 08/2013,
procedemos a apuração da base de cálculo deduzindo do valor apurado os valores
informados nas GFIP (fls.339 e 347). Não cabe, neste caso, a utilização do termo
Apropriação de GPS.
3-) A apuração da base de cálculo dos valores lançados a título de prestação de
serviços a terceiros encontra-se explicitada no Termo de Constatação/Relatório
Fiscal, item V, letra “C” e reporta-se ao art. 336 da INSTRUÇÃO NORMATIVA
971/2009, que normatizou o assunto previsto na Lei 8212/91, art. 22-A, § 2°. A
despeito do TIF datado de 22/02/2016, por um lapso, não se reportar de forma
específica ao exercício de 2011, a metodologia aplicada é a mesma para esse ano
calendário e para os demais, a saber, 2012 e 2013.
4-) Informamos que não houve alteração nas bases de cálculo apuradas lançadas
no presente Auto.
Em decorrência do acima exposto, e tendo em vista que a empresa não
apresentou quaisquer elementos que contestassem o lançamento fiscal de forma
inequívoca e que pudessem promover alguma alteração nos valores lançados,
informamos que não houve modificação alguma nas bases de cálculo apuradas.
Da Impugnação à diligência
Cientificado do resultado da diligência na data de 08/03/2018, por via postal (fl.
680), o contribuinte apresentou impugnação na data de 06/04/2018 (fls. 653 a 665), na qual
apresentou os seguintes quesitos, cujos termos extraio do acórdão recorrido (fls. 830 a 831):
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.911 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720110/2017-48
12
-1o, 2o e 3o quesitos: produtores rurais pessoas físicas
Ressalta o resultado da diligência fiscal que concluiu que os montantes que
amparam os depósitos judiciais (a) compõem as bases de cálculo lançadas pela
fiscalização e (b) estão vinculados à medida judicial.
Afirma que o Auditor Fiscal se equivocou e a ação judicial não foi encerrada. Além
disso, no caso de lançamento para prevenir a decadência é imperioso que a multa
de ofício seja imediatamente afastada, por expressa determinação do art. 63 da
Lei n. 9430/1996.
Argui que o Auditor Fiscal incluiu na base de cálculo aquisições realizadas por
pessoa jurídica. Em relação aos depósitos judiciais afirma que:
... a Intimada ainda identificou inconsistências nos Anexo II indicado pelo
agente responsável pela diligência fiscal, especialmente em relação aos
meses de agosto, setembro e outubro de 2012. quando confrontado com as
bases fiscais adotadas no lançamento (fls. 325-347) e o demonstrativo
apresentado em resposta a Termo de Intimação Fiscal (arquivo não
paginável -fls. 631). Isso porque, sem qualquer justificativa, o resultado da
diligência não considerou a integralidade dos depósitos judiciais
devidamente comprovados, isto é, no momento de quantificação da base de
cálculo atrelada aos depósitos judiciais, o Anexo II desconsiderou alguns
produtores rurais sem tecer qualquer explanação sobre o assunto.
A Impugnante afirma que é necessário que os montantes depósitos judicialmente
comprovados nesses autos sejam considerados para os fins ora propostos pela
diligência fiscal.
- 2o e 4o quesito: GPS apropriadas durante a ação fiscal.
A Impugnante afirma que não foram considerados todos os montantes recolhidos
em GPS, a "título exemplificativo verifique-se pelo Anexo 1.11 do relatório de
diligência, em que a fiscalização apenas considerou como "valor apropriado para
o mês de janeiro de 2012 o montante de RS 53.113,18, quando, na verdade a base
oferecida à tributação via GPS nesse período foi de R$ 55.643,13 (vide fl. 489 e
508)".
Questiona também a não apropriação dos valores recolhidos para o SENAR
durante a ação fiscal.
- 5o quesito: prestação de serviços a terceiros.
Argui que a Autoridade Fiscal não esclareceu sobre a metodologia utilizada para
apurar a base de cálculo dos valores lançados a título de "prestação de serviços a
terceiros".
Por fim, pede:
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.911 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720110/2017-48
13
Em face do exposto, a Intimada reitera os termos de sua impugnação
anteriormente apresentada, requerendo o cancelamento integral dos autos
de infração sub judice.
Outrossim, caso seja confirmado que o lançamento decorrente do suposto
descumprimento do dever de sub-rogação, previsto no art. 30 da Lei n.
8212, se presta apenas para prevenir decadência, requer-se o cancelamento
da multa de mora aplicada aos tributos exigidos, nos termos do art. 63 da
Lei n. 9430.
Determinação de nova diligência
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG – DRJ/JFA, na data de 29/05/2018, por meio do despacho no 31 (fls. 722 a 723),
determinou, novamente, a baixa dos autos em diligência, para que a Delegacia da Receita Federal
do Brasil prestasse novos esclarecimentos e informações (fl. 723):
(...)
Analisando a citada Planilha I fls. 312/324 e os documentos acostados as fls.
464/487 verifica-se que há uma divergência entre as informações constantes nos
citados documentos.
Em razão da base de cálculo ter sido apurada com base no arquivo digital ECD-
Escrituração Contábil Digital e da totalização das notas fiscais de saída, solicita-se
que seja informado como foi composta a Receita Bruta proveniente da
comercialização da produção no período de 04 a 12/2013. Devendo ser informado
caso haja qualquer alteração na base de cálculo.
Em resposta, a fiscalização informou que (fls. 724 a 754):
3. Quanto as planilhas de bases de cálculo apresentadas pelo contribuinte fls. 464
a 487, ressaltamos que as mesmas foram devidamente examinadas e analisadas
no decorrer da auditoria fiscal.
Para confirmação dos valores contabilizados pela empresa, no intuito de obter o
resultado real, procedemos ao confronto entre as bases de cálculo apresentadas
pelo sujeito passivo/objeto da ação fiscal e aquelas apuradas pela fiscalização.
Foram constatadas divergências, as quais não foram justificadas e/ou
comprovadas pela empresa: motivo pelo qual constituíram o lançamento fiscal
sob discussão, e compõem a planilha 2, ora anexada
4. Outro esclarecimento que se faz necessário refere-se à planilha apresentada
pelo contribuinte, cujas bases de cálculo informadas estão vinculadas à alíquota
aplicada.
Alertamos que, no caso da Revenda de Mercadoria, a empresa informou alíquota
0,00%, ou seja; esses valores não foram considerados base de cálculo tributável,
ficando, assim, excluídos da mesma.
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.911 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720110/2017-48
14
Essa situação impôs o devido lançamento fiscal, para a respectiva cobrança do
crédito tributário relativo à referida operação comercial.
Da Impugnação à 2a Diligência
Cientificado do resultado da segunda diligência na data de 01/08/2018, por via
postal, conforme Aviso de Recebimento acostado à fl. 753, o contribuinte apresentou Impugnação
(fls. 759 a 765) na data de 13/08/2018 (fl. 757), na qual apresentou documentos a respeito dos
novos fatos apontados pela fiscalização, solicitou a prorrogação do prazo para complementar a
documentação apresentada, e, por fim, reiterou os termos da impugnação ao auto de infração e
demais manifestações anteriormente apresentadas no processo.
Da Decisão em Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG, em sessão realizada em 20/09/2018, no acórdão no 09-68.020 (fls. 811 a 851) julgou
procedente em parte a Impugnação, conforme dispositivo a seguir transcrito (fl. 812):
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos a:
1 – Não conhecer parcialmente a impugnação em razão de ação judicial que
abarca (i) contribuição ao SENAR sobre as receitas decorrentes de exportações; (ii)
contribuição social prevista no artigo 22-A da Lei n. 8.212/91, e o adicional de
0,1% para o financiamento da aposentadoria especial e a contribuição destinada
ao SENAR, sobre suas receitas decorrentes de exportações indiretas;
2 – Julgar procedente a impugnação em relação a decadência verificada nas
competências de 01/2012 a 03/2012, no valor de R$4.099.656,63 (quatro milhões,
noventa e nove mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos)
- valor principal devido e multa;
3 – Julgar procedente a impugnação excluindo a qualificação da multa e
mantendo multa de ofício de 75%, para as competências 4/2012 e 12/2013,
totalizando a exclusão da multa em R$1.398.998,97 (um milhão, trezentos e
noventa e oito mil e novecentos noventa e oito reais e noventa e sete centavos);
4 – Julgar procedente o pedido de alteração da base de cálculo, para a
competência comp. 09/2013 deve ser alterada de R$ 1.713.046,66 para
R$1.712.088,01, conforme tabelas anexadas ao voto, excluindo o valor de R$
68,33 (sessenta e oito reais e trinta e três centavos) - valor principal devido e
multa;
5- Excluir o Auto de Infração de Obrigação Acessória no valor de R$18.000,00
(dezoito mil reais);
6 – Manter o crédito tributário exigido para as competências de 04/2012 e
12/2013, alterando apenas o lançamento referente a competência 09/2013, nos
termos do item 4 e a multa aplicada nos termos do item 3.
Do Recurso de Ofício
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.911 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720110/2017-48
15
A autoridade de primeira instância recorreu de ofício da decisão, nos termos do
artigo 34 do Decreto n.o 70.235/1972 e da Portaria MF n.o 63, de 9 de fevereiro de 2017, vigente à
época em que o acórdão foi proferido.
Do Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância na data de 14/01/2019, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento acostado à fl. 884, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 887 a 942) na data de 12/02/2019 (fl. 885), com os argumentos sintetizados nos tópicos
abaixo:
I. Nulidade: a contradição e, por decorrência, a omissão no v. acórdão
II. Ausência de concomitância entre as esferas seja em relação ao tema debatido no
item [a], seja em relação ao tema debatido no item [d]
III. Não inclusão das receitas de revenda no cálculo da contribuição previdenciária
prevista no artigo 22-A da Lei no 8.212/1991
IV. A sub-rogação da empresa adquirente nas obrigações do produtor rural pessoa
física pelo cumprimento do artigo 25 da Lei no 8.212/1991
V. A aferição indireta sobre a prestação de serviços a terceiro
VI. A não incidência SENAR sobre receitas decorrentes de exportação
Requereu, ainda, caso não sejam acolhidas as razões expostas no Recurso
Voluntário, que seja afastada a incidência dos juros moratórios sobre os valores da multa de ofício.
Por fim, pugnou pelo desprovimento do Recurso de Ofício, e, de modo genérico,
pugnou pela produção de provas, dentre elas, a juntada de novos documentos e a realização de
diligências.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Da Nulidade do Acórdão Recorrido: Cerceamento do Direito de Defesa
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.911 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720110/2017-48
16
Suscita a recorrente a nulidade do acórdão recorrido, nos termos do artigo 59,
inciso II do Decreto no 70.235/1972, em razão de omissão, o que acarretou o cerceamento ao seu
direito de defesa.
Conforme mencionado, a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora/MG – DRJ/JFA, na data de 29/05/2018, por meio do despacho no 32
(fls. 722 a 723), determinou, pela segunda vez, a baixa dos autos em diligência, para que a
Delegacia da Receita Federal do Brasil prestasse novos esclarecimentos e informações,
especialmente para (fl. 723):
Analisando a citada Planilha I fls. 312/324 e os documentos acostados as fls.
464/487 verifica-se que há uma divergência entre as informações constantes nos
citados documentos.
Em razão da base de cálculo ter sido apurada com base no arquivo digital ECD-
Escrituração Contábil Digital e da totalização das notas fiscais de saída, solicita-se
que seja informado como foi composta a Receita Bruta proveniente da
comercialização da produção no período de 04 a 12/2013. Devendo ser informado
caso haja qualquer alteração na base de cálculo.
O contribuinte deve ser cientificado do resultado da diligência, em
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo
lhe ser concedido o prazo para manifestação. O comprovante de ciência
deve ser juntado aos autos, os quais devem, em seguida, retornar a esta
Delegacia para julgamento.
Em resposta, a fiscalização informou que (fls. 724):
3. Quanto as planilhas de bases de cálculo apresentadas pelo contribuinte fls. 464
a 487, ressaltamos que as mesmas foram devidamente examinadas e analisadas
no decorrer da auditoria fiscal.
Para confirmação dos valores contabilizados pela empresa, no intuito de obter o
resultado real, procedemos ao confronto entre as bases de cálculo apresentadas
pelo sujeito passivo/objeto da ação fiscal e aquelas apuradas pela fiscalização.
Foram constatadas divergências, as quais não foram justificadas e/ou
comprovadas pela empresa: motivo pelo qual constituíram o lançamento fiscal
sob discussão, e compõem a planilha 2, ora anexada
4. Outro esclarecimento que se faz necessário refere-se à planilha apresentada
pelo contribuinte, cujas bases de cálculo informadas estão vinculadas à alíquota
aplicada.
Alertamos que, no caso da Revenda de Mercadoria, a empresa informou alíquota
0,00%, ou seja; esses valores não foram considerados base de cálculo tributável,
ficando, assim, excluídos da mesma.
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.911 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720110/2017-48
17
Essa situação impôs o devido lançamento fiscal, para a respectiva cobrança do
crédito tributário relativo à referida operação comercial.
Ao final, a fiscalização concedeu o prazo de 10 (dez) dias para ciência e
manifestação pelo contribuinte, a contar da data do recebimento da intimação, em absoluta
violação ao prazo legal de 30 (trinta) dias preconizado pelo artigo 35, p. único, do Decreto no
7.574/2011.
Cientificado acerca do resultado da citada diligência na data de 01/08/2018, por via
postal, conforma Aviso de Recebimento (fl. 755), o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 759 a
765) na data de 13/08/2018 (fl. 757), acompanhada de novos documentos, oportunidade na qual
requereu a dilação do prazo inicialmente concedido pela fiscalização de 10 (dez) dias, para
apresentação dos demais documentos comprobatórios acerca dos fatos novos apontados após a
segunda diligência, a fim de se contrapor com o resultado obtido pela fiscalização.
Nada obstante ao pedido expresso de dilação do prazo para apresentação da
documentação complementar (fls. 759 a 765), a DRJ proferiu julgamento na data de 20/09/2018,
mediante acórdão no 09-68.020 (fls. 811 a 851), no qual não fora analisado o referido pedido, e,
após proceder com a análise da documentação parcial apresentada pelo contribuinte, efetuou a
correção da base de cálculo na competência 09/2013 (fl. 837):
DA REVENDA DA PRODUTOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
A Impugnante questiona a base de cálculo utilizada pela auditoria fiscal, em razão de não
ter sido utilizada a base informada somente nas competências de Abr a Dez/2013. O
processo foi baixado em diligência e o Auditor Fiscal confirmou os valores apurados, na
impugnação a diligência o contribuinte afirma que pode ter acesso ao demonstrativo com a
abertura da conta 3113-REVENDA A TERCEIROS, portanto não tinha plenas condições de
identificar as razões que justificavam as divergências, prejudicando o direito à defesa.
A Impugnante a partir da análise da conta identificou a existência de lançamentos, por
mero lapso realizados equivocadamente pela intimada, que não correspondem a receita de
revenda, mas sim a venda de produtos devidamente tributada.
Analisando os documentos apresentados na impugnação a diligência, de fato a empresa
comprova o cancelamento da NF-e no 45372, portanto a base de cálculo da comp.
09/2013 deve ser alterada de R$ 1.713.046,66 para R$1.712.088,01.
Em relação as demais observações apresentadas pelo contribuinte não é possível chegar as
mesmas conclusões apresentadas manifestação a diligência, pois os registros contábeis
corroboram com as bases de cálculo apresentadas pelo Auditor Fiscal.
As informações trazidas pelo contribuinte apenas segregam a base de cálculo, sem,
contudo, indicar na escrituração contábil o lançamento da operação mercantil e
comprovação de que os valores já foram oferecidos a tributação. As alegações
apresentadas devem vir acompanhadas de provas, inclusive a correção dos registros
contábeis, no caso de lançamentos incorretos.
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.911 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720110/2017-48
18
Após a prolação do acórdão, o contribuinte, na data de 22/10/2018 (fl. 876),
previamente a sua intimação acerca do resultado do julgamento, que ocorreu apenas e tão
somente em 14/01/2019 (fl. 884), apresentou petição complementar ao resultado da segunda
diligência (fls. 878 a 880), acompanhada de toda a documentação para se contrapor com o
resultado da segunda diligência, visando a correção da base de cálculo dos meses de Abr/2013 a
Dez/2013.
Ainda que a documentação apresentada pelo contribuinte tenha ocorrido após o
julgamento de primeira instância, tendo em vista que fora desrespeitado o prazo legal de 30
(trinta) dias previsto no artigo 35, p. único do Decreto no 7.574/2011 após a realização da
segunda diligência, mesmo contendo pedido expresso formulado pelo contribuinte para dilação
do prazo inicialmente concedido de 10 (dez) dias, o que não foi objeto de enfrentamento pela
DRJ, entendo que houve um cerceamento ao direito de defesa do contribuinte apto a ensejar a
nulidade do acórdão recorrido, nos termos do inciso II do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972,
e, portanto, há a necessidade de novo julgamento, para que seja analisada toda a documentação
apresentada (fl. 883).
Nesse sentido, cito precedente deste CARF:
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/07/1996 a 30/06/2005 AUTO DE INFRAÇÃO HÍGIDO. IMPUGNAÇÃO.
JULGAMENTO DRJ. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO APRECIADA INTEGRALMENTE.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DECISÃO NULA PARA EVITAR SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. Constatada omissão na decisão de 1a instância quanto a matérias
não apreciadas no julgamento, importa a devolução dos autos ao órgão julgador a
quo para que se pronuncie quanto ao mérito, evitando-se a supressão de instância
administrativa e cerceamento do direito de defesa. Há de ser reconhecida a
nulidade da referida decisão e dos atos subsequentes, em atendimento ao disposto
no art. 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972, para que nova seja proferida
enfrentando todas as matérias suscitadas em impugnação. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. O não enfrentamento das alegações de defesa
essenciais ao deslinde do litígio caracteriza cerceamento do direito de defesa e
reclama a nulidade da decisão administrativa correspondente. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. ACÓRDÃO DA DRJ OMISSO EM RELAÇÃO À
DETERMINADA MATÉRIA SUSCITADA PELA IMPUGNANTE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NULIDADE. (Acórdão no 2001-007.031, Relator: Marcelo Milton da Silva
Risso, 02/09/2024).
Diante disso, em virtude da ocorrência do cerceamento ao direito de defesa do
contribuinte, verifica-se a nulidade do acórdão recorrido e, por conseguinte, a necessidade do
retorno dos autos à DRJ para que seja proferida nova decisão em que sejam analisados os
argumentos e documentos apresentados pelo contribuinte à fl. 883 e seguintes.
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.911 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720110/2017-48
19
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL, a fim de anular a decisão 1a instância e determinar o retorno dos
autos do processo à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, para que seja proferida
nova decisão de mérito, com o efetivo exame dos argumentos e das provas acostadas aos autos.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 986
DF CARF MF
Original